Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGO A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS.

1. Havendo o acolhimento do pedido subsidiário, inexiste interesse recursal, nos termos do art. 996, caput, do Código de Processo Civil.

2. Constatando-se que a devolução de valores decorrente de erro de cálculo cometido pela própria entidade previdenciária e que o beneficiário os recebeu de boa-fé, não é devida a sua restituição, sobretudo em razão do caráter alimentar de tal verba, a qual se reveste de irrepetibilidade.

3. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas. Desse modo, para a configuração de dano moral, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo.

4. A redução do benefício de forma administrativa, bem como a implementação de um desconto no provento do participante para haver o ressarcimento de valores pagos a maior, por si só, não tem o potencial de ferir o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral, eis que não ofendem direitos de personalidade.

5. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Apelo da ré não provido.